Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701580-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MARTINS MANZALLI AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Compulsando os autos principais, verifico que a gratuidade de justiça foi deferida pela Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 50657757). Tendo em vista que não há razão para rever o deferimento, mantenho a r. decisão e dispenso a Agravante do recolhimento do preparo. Ausente pedido de antecipação de tutela recursal, aos Agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo para os Agravados, independente de apresentação de resposta, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator